Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702075-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI MORETH AGRAVADO: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se, na origem, de Procedimento do Juizado Especial Cível, regido pela Lei 9.099/1995, em que a parte autora requer, a título de antecipação de tutela, a determinação para que seja oficiado o MM. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, a fim de que reserve os honorários em favor da autora, no valor de R$ 21.235,54, cujo pedido foi indeferido. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão acima mencionada, proferida nos autos n. 0709915-52, em Trâmite no Juizado Especial do Guará. A parte agravante arguiu que possui contrato tácito de prestação de serviços advocatícios com a agravada e que a qualquer momento a agravada poderá ter precatório expedido em favor dela, contudo sem o destaque para os honorários advocatícios. Ponderou que os valores que tem a receber se tratam de verba alimentícia e que a agravada já demonstrou que não pretende pagar os valores devidos. Alegou, ainda, que eventual processo reconhecendo seu direito ao crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios pode ter duração superior a um ano, o que dificultaria o recebimento dos valores, principalmente se o precatório for expedido antes do reconhecimento da dívida da agravada. Por fim, defendeu que estão presentes a probabilidade do direito e do perigo de dano, de forma a se deferir a antecipação da tutela recursal para determinar a reserva dos honorários no valor de R$ 21.235,54. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O regimento interno das turmas recursais prevê sem seu art. 80, in verbis: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Por sua vez, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu Enunciado no 7, ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, ao firmar a seguinte tese: Súmula no 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Como visto, o presente agravo não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima e, portanto, não é cabível. A parte autora ingressou nos juizados e, de fato, não caberia ao juiz a quo deferir pedido liminar no juizado cível, uma vez que a decisão é irrecorrível e, neste caso, a parte ré seria prejudicada com a decisão e ficaria sem acesso à prestação jurisdicional para rever/suspender a decisão proferida. Ao decidir ingressar com a ação no juizado especial, a parte autora optou por um rito simplificado e célere, no qual não é cabível a antecipação da tutela requerida, tampouco a apresentação de agravo. É que o legislador reservou o juízo cível comum para ações que demandam maior tempo de processamento, inclusive lá possibilitando a antecipação de tutela e a apresentação de agravo de instrumento. Ainda assim não fosse, é certo que no caso concreto eventual direito da autora/agravante a valores decorrentes da prestação de serviços advocatícios depende de dilação probatória, o que também inviabilizaria a concessão da antecipação da tutela. Em face do exposto, não conheço do recurso interposto, com fundamento no art. 11, inciso V, do RITRTJDFT. Sem custas. Defiro a gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios porque não se formou a relação processual. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022 13:36:48. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator